Tribunal: TJMT
Processo: 1008765-02.2024.8.11.0007
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1008765-02.2024.8.11.0007
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA
RECORRENTE: LUCIENE SOARES FERREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 05/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO COM O PODER PÚBLICO. RESCISÃO ANTECIPADA FUNDADA EM MOTIVO SUBJETIVO NÃO FORMALIZADO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. DESVIO DE FINALIDADE. DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por servidora contratada temporariamente pelo Município de Alta Floresta, na função de cozinheira, com previsão de término contratual em 31/12/2023, mas dispensada antecipadamente em 01/09/2023. A autora alegou que a rescisão foi arbitrária, discriminatória e sem motivação formal válida, ocorrendo após afastamentos médicos decorrentes de tratamento oncológico. Pleiteou a nulidade da dispensa, a reintegração ao cargo e indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sendo a decisão reformada pelo juízo ad quem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a rescisão antecipada do contrato temporário, com base em cláusula genérica de conveniência administrativa, sem motivação formal objetiva e sem contraditório, é válida; e (ii) estabelecer se tal conduta configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Administração Pública pode extinguir contratos temporários por conveniência administrativa; entretanto, quando o real fundamento da rescisão é a reprovação de conduta funcional, ainda que de forma implícita, exige-se a formalização da motivação e a observância do contraditório e da ampla defesa.
4. A existência de documento interno da Administração mencionando comportamento inadequado da servidora, sem integração formal ao ato de rescisão ou ciência prévia da interessada, revela ausência de motivação clara e legalmente exigível.
5. A substituição da servidora por outra pessoa demonstra que a função permaneceu ativa, afastando a alegação de desnecessidade do serviço.
6. O uso de cláusula genérica de conveniência administrativa como pretexto para punição velada configura desvio de finalidade e afronta aos princípios da moralidade, impessoalidade e devido processo legal.
7. O contexto de fragilidade pessoal da servidora, em tratamento oncológico, exige cautela reforçada da Administração, sob pena de agravar a lesividade do ato e configurar violação à dignidade da pessoa humana.
8. A atuação da Administração extrapolou os limites da legalidade, justificando a condenação por danos morais, diante da ofensa à esfera íntima e à estabilidade emocional da servidora, agravada pela ausência de qualquer meio formal de defesa ou comunicação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. É nula a rescisão antecipada de contrato temporário por motivo subjetivo não formalizado e sem concessão de contraditório e ampla defesa.
2. A utilização da cláusula de conveniência administrativa para encobrir censura funcional configura desvio de finalidade e impõe a reintegração do servidor pelo período restante do contrato.
3. A ausência de motivação formal e de procedimento mínimo garante ao servidor temporário, em casos excepcionais, o direito à indenização por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; art. 37, caput e § 6o; Lei 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS 28.477/MG; STF, RE 594.296 – Tema 138, Rel. Min. Roberto Barroso; TJMT, Apelação no 0040490-07.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal; TJMT, Processo no 1004312-98.2023.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 23.09.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008765-02.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIENE SOARES FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 009.809.231-66 (RECORRENTE), CAMILA MARIA VARGAS GUISONI - CPF: 045.707.711-57 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025